Tribunal: TJDFT
Processo: 0714734-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714734-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: REGIANE RUAS GONCALVES DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a apelada apresentou RECURSO ADESIVO, ID. 56350026, contudo o apelante, DISTRITO FEDERAL, deixou de ser intimado para se manifestar do recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se a parte apelante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se das alegações suscitada em recurso adesivo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital